Tribunal: TJBA
Processo: 8001069-32.2023.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001069-32.2023.8.05.0220

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s): GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA

APELADO: DEILZA NASCIMENTO DANTAS

Advogado(s):MAXSUEL DOS SANTOS RIBEIRO, JOSE HUGO DIAS DOS SANTOS, IZABEL CRISTINA TAVARES

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXORBITANTE E MÁ QUALIDADE DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por concessionária de serviço público contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de refaturamento de conta de água e indenização por danos morais. A consumidora alegou cobrança muito superior à sua média de consumo e fornecimento de água com turbidez e odor excessivos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança efetuada pela concessionária é legítima diante da discrepância com o consumo médio da unidade; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço quanto à qualidade da água fornecida; (iii) determinar se a situação enseja reparação por danos morais e se o valor fixado observa a razoabilidade.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade da prestadora de serviço público é objetiva, fundamentada no risco do empreendimento e no Código de Defesa do Consumidor, cabendo à empresa provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor. 4. Restou demonstrada a cobrança exorbitante (44m3) em relação à média habitual da consumidora (8m3 a 21m3), sem que a concessionária tenha provado vazamentos internos ou alertado a usuária sobre o consumo atípico, conforme exige a norma regulamentadora local. 5. As provas dos autos, incluindo nota técnica da própria empresa, confirmam que a água foi fornecida fora dos padrões de potabilidade e coloração no período questionado, caracterizando descumprimento do dever de fornecer serviço adequado e seguro. 6. O fornecimento de água imprópria para o consumo e a cobrança indevida em serviço essencial ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral. O valor de R$6.000,00
(seis mil reais)
revela-se adequado
ao caso concreto, não merecendo redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos o recurso
de apelação

nº
8001069-32.2023.8.05.0220
, oriundo da comarca de
S
alvador,

em que figuram, como apelante,
E
MPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
, e apelado,

DEILZA NASCIMENTO DANTAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanim
idade, em
CONHECER
e, no mérito
,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto condutor.